Tribunal: TJES
Processo: 0008610-29.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008610-29.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2 - Em que pese o réu ter negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial, reputo existirem elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3 - Para a configuração do estado de necessidade deve-se atestar que o agente estaria sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no caso em tela, ressaltando que o recorrente sequer fundamentou o pedido. A jurisprudência desse Sodalício, na esteira dos demais tribunais pátrios, é uníssona quanto à necessidade de comprovação incontroversa de que o acusado, quando da conduta praticada, estivesse agindo para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se para permitir a absolvição sumária do indivíduo nesta fase processual.

4 - A interposição de recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Jurisprudência TJES.

5 - A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”) ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA

em face da Sentença de fls. 352/353-verso, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes.

Razões recursais apresentadas às fls. 371/373, nas quais objetiva a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, da ausência de indícios suficientes de autoria ou de que teria agido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões, às fls. 375/379-verso, para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 381, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4802276).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ARICLENIS CLAUDIO BARBOSA

em face da Sentença de fls. 352/353-verso, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes.

Razões recursais apresentadas às fls. 371/373, nas quais objetiva a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, da ausência de indícios suficientes de autoria ou de que teria agido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia dos fatos, o denunciado, na companhia de outro indivíduo e dois adolescentes, em razão de disputa relativa ao tráfico de drogas, cercaram a vítima em um beco e efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte, a saber:

Consta do Inquérito Policial nº 164/2012, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 15 de abril de 2012, por volta de 23h20min, em via pública, na Rua América, próximo ao antigo ponto de ônibus, no Bairro Presidente Médici, Cariacica/ES, o denunciado e Thiago Sabará da Silva, vulgo “Pantera” (falecido), juntamente com os adolescentes Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, e Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ramon Bello Teixeira provocando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte.

Relatam os autos que, de um lado, o denunciado e o adolescente Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, de outro lado, Thiago Sabará da Silva, vulgo “Pantera” (falecido) e o Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, com armas em punho, foram andando e utilizaram becos diferentes para chegar até o local onde a vítima estava. No caminho, o denunciado e seus comparsas passaram por diversas pessoas, que correram e se esconderam quando os viram andando ostentando armas de fogo.

Extrai-se dos autos que o denunciado e seus comparsas encontraram a vítima conversando com um amigo (Guido). O denunciado ordenou que Guido saísse do local e, sem nada dizer, efetuou disparos contra a vítima, causando-lhe a morte no local dos fatos.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas.

No dia dos fatos o denunciado chefiava o tráfico de drogas do Bairro Presidente Médici, Cariacica/ES, e a vítima vendia drogas para os traficantes do Bairro Porto Novo, também em Cariacica/ES, rivais do denunciado, o que teria desagradado este último, que resolveu matar a vítima.

O crime foi praticado causando perigo comum, pois existam diversas pessoas na rua, transitando e comercializando comidas, tendo a ação do grupo colocado em risco a vida de todas estas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois além a superioridade numérica dos acusados (4 contra 1), a vítima estava desarmada conversando com um amigo no meio da rua, não conseguindo, assim, esboçar qualquer reação defensiva.

Registre-se, ainda, que o denunciado corrompeu dolosamente os adolescentes Paulo Henrique dos Santos Amorim, vulgo “PH”, e Breno Ramos Rosa, vulgo “Bonito”, para que os mesmos participassem, juntamente com ele, na execução do crime aqui narrado.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26, Diagrama do Corpo da Vítima de fls. 27/28, Laudo de Local de Homicídio de fls. 38/59 e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como um dos fundamentos a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para sua provável atuação.

As testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas ao informarem, em síntese, que o acusado, com outros três indivíduos, foram os autores do homicídio em comento, motivado pela guerra do tráfico de drogas, estando todos eles com arma de fogo e tendo disparado mais de 30 (trinta) vezes contra a vítima, consoante os depoimentos abaixo transcritos:

Que conhecia a vítima RAMON, a qual era da igreja, sendo que era colega da filha da depoente e inclusive frequentava a casa da depoente para fazer trabalhos escolares junto com sua filha; Que a vítima era usuária de drogas, bem como já traficou drogas no bairro Presidente Médici, inclusive tendo sido preso; Que na época dos fatos a vítima tinha parado de traficar; Que é testemunha ocular dos fatos, sendo que estava na rua no momento em que a vítima foi assassinada; Que estava na rua conversando com JULIANA, pois estava acontecendo uma festa; Que tinha muita gente na rua; Que a depoente estava ao lado da vítima; Que a vítima estava junto com "Guido"; Que no local havia três becos, sendo que viu quando cada autor saiu de um beco diferente; Que viu que cada um dos autores estavam portando arma de fogo; Que "Guido" estava oferendo a RAMON um relógio para este comprar; Que quando viu cada um portando uma arma de fogo, a depoente disse "RAMON eles estão vindo armados"; Que todos vieram em direção a vítima; Que conhece todos pelo apelido, sendo eles: "Bonito", "Pantera", "Queninha", "Paulinho" e além de "Denadai" que deixou os autores na rua debaixo, vindo de carro, para que estes subissem a pé; Que o primeiro a se aproximar da vítima foi "Paulinho"; Que "Paulinho" disse a vítima "o que você tem para me falar"; Que a vítima disse "eu não tenho nada para falar com você"; Que "Guido" estava perto e "Paulinho" disse para "Guido" sair; Que "Guido" saiu; Que, então, "Paulinho" passou a deflagrar disparos contra a vítima momento em que os demais autores, acima mencionados, também se aproximaram e passaram a deflagrar disparos contra a vítima; Que a depoente estava bem perto da vítima, acerca de três metros; Que no momento dos disparos a depoente correu juntamente com sua amiga; Que antes dos autores se aproximarem perto da vítima, a vítima mostrou o relógio para a depoente que "Guido" estava querendo vender para a vítima; Que foram muitos disparos, mais de 20 tiros; Que viu que o acusado estava com um revólver calibre 38; Que não voltou para ver a vítima; que a motivação do assassinato da vítima, além de ser guerra do tráfico, vinha desde antes, na época da escola onde a vítima e o menor "Paulinho" tinham rixa e "Paulinho" sempre arrumava confusão com a vítima; Que afirma que o menor "Paulinho" é ruim, visto que matou a pessoa de "Gabrielzinho" dentro da padaria; Que o acusado, além dos menores e de THIAGO integram a mesma quadrilha que pratica tráfico de drogas na região; (...) Que reconheceu perfeitamente todos os autores do referido crime, visto que conhece todos do bairro onde morava, sendo que todos conversavam com sua filha; Que saiu do bairro com medo, já que foi testemunha presencial dos fatos; Que falou para o menor "Paulinho" que tinha visto o assassinato da vítima; Que "Paulinho" mata sem ter motivo; Que o acusado também é ruim; (...) Que sabe dizer que no dia dos fatos, "Paulinho" foi até o local para matar RENATO, mas como já tinha uma rixa antiga com RAMON, e RAMON estava no local, resolveu matar RAMON; Que afirma que o acusado estava no local, junto com os demais, armado, entretanto, só pôde ver atirando na vítima "Paulinho" e "Bonito", visto que a depoente saiu correndo quando iniciou os tiros; Que foram mais de 30 tiros; Que confirma depoimento de fis. 67/68, esclarecendo que pode afirmar que o acusado "Queninha" estava presente no momento do crime, inclusive portando arma de fogo, mas que disse na delegacia que o mesmo não estava por medo, já que o local onde morava é muito perigoso, inclusive não mora mais lá e encontra-se morando na Serra/ES (...). (
testemunha
Cristiane Felix Oliveira
– fls. 20
4
)

Que é mãe da vítima; que tinha conhecimento que a vítima era usuária de drogas; que pelo que sabe, a vítima não traficava; (...) Que na época dos fatos, a vítima tinha 17 anos e estudava; Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que tomou conhecimento através de um colega que presenciou os fatos; Que recebeu um telefone avisando que a vítima havia sido assassinada e se deslocou até o local, tendo visto a vítima já caída e morta; (...) Que tomou conhecimento que a vítima estava na rua, próximo ao cachorro quente, quando o acusado, juntamente com "Paulinho", "Bonito" e "Pantera" chegaram correndo e primeiro atiraram na perna da vítima a qual caiu e depois deram mais tiros contra a vítima; Que "Paulinho" já tinha uma rixa com a vítima devido ao envolvimento de ambos com a mesma menina; Que "Paulinho" estudava com a vítima; Que acredita que a vítima foi assassinada devido ao envolvimento da vítima com essa menina, ANA CRISTINA, a qual também já se relacionou com "Paulinho"; Que no dia dos fatos tinha muita gente na rua; Que tomou conhecimento que o acusado e os demais autores chegaram de surpresa e atiraram na vítima; Que o seu filho foi morto no local, conhecido como "Berlim"; Que não sabe de nenhuma ameaça sofrida pelo filho; Que não conhecia o acusado; Que os menores "Paulinho", "Pantera" e "Bonito" a depoente os conhecia de vista da rua; Que a vítima não andava com nenhum dos autores; Que tomou conhecimento que os autores descarregaram as armas na vítima, tendo deflagrado 31 disparos de arma de fogo; Que ligaram para a depoente ameaçando a mesma, dizendo que se ela abrisse a boca, iriam lhe matar; Que ligaram para a depoente cerca de seis a sete vezes de número restrito, não sabendo quem lhe ligou; Que confirma depoimento de fis. 22/23 (...) Que esclarece, ainda, que não sabe dizer se a vítima levou tiro na boca, sabendo que o mesmo levou tiros na cabeça e na nuca. (
testemunha Rita de Cássia Mourão – fls. 202
)

que é primo da vítima; Que sabe dizer que na época dos fatos, o acusado era o chefe do tráfico no bairro Presidente Médici, mas que também traficava no Morro do Meio, juntamente com THIAGO, PAULO HENRIQUE, vulgo "PH" e "Bonito"; (...) Que a vítima traficava no Morro do Meio "fechando" junto os pessoal de Porto Novo; Que não presenciou os fatos narrados na denúncia; Que a prima do depoente ligou para este dizendo que haviam matado RAMON e teria sido "Paulinho"; Que o motivo era porque a vítima estava traficando lá embaixo, no Morro do Meio, e "Paulinho" e os demais autores não gostavam do tráfico praticado pela vítima, por fazer concorrência com o tráfico por eles praticados; Que afirma que quem assassinou a vítima foi "PH", BRENO, conhecido como "Bonito", THIAGO e o acusado conhecido como "Queninha"; Que no dia dos fatos estavam todos juntos; Que cada um dos autores portavam uma arma de fogo e deflagraram vários disparos contra a vítima; Que a vítima morreu na hora; Que ficou sabendo que quem estava na hora dos fatos eram as pessoas de "Guido" e a pessoa conhecida como "Night" além de uma mulher vendendo cachorro quente que, inclusive, desmaiou na hora; Que tomou conhecimento que a vítima estava conversando na rua, escodado em um muro no momento em que os autores chegaram; Que conhece o acusado e os demais autores; Que confirma o depoimento de fls. 75 (...). (
testemunha
Luan Cezário Teixeira
– fls. 20
3
)

Assim, em que pese o réu ter negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial (fls. 339/340), reputo existirem elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Quanto à tese de que teria o recorrente agido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, novamente sem razão a defesa.

O Código Penal, em seu art. 24, conceitua o estado de necessidade,
in verbis
:

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Assim, para a configuração da aludida hipótese deve-se atestar que o agente estaria sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não restou demonstrado no caso em tela, ressaltando que o recorrente sequer fundamentou o pedido.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
a jurisprudência desse Sodalício, na esteira dos demais tribunais pátrios, é uníssona quanto à necessidade de comprovação incontroversa de que o acusado, quando da conduta praticada, estivesse agindo para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se para
permitir a absolvição sumária do indivíduo nesta fase processual
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Na hipótese, a Corte de origem refutou as pretensões defensivas com base nas provas produzidas durante a instrução, considerando a ocorrência de indícios de que o acusado pode ter praticado o crime de homicídio narrado na inicial acusatória, não tendo restado demonstrado que teria agido em estado de necessidade. 3. Alterar tais conclusões, depende de nova incursão no conjunto fático probatório, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 1.427.005/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”) ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença, conforme os julgados abaixo ementados:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.